Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico de Prostatovesiculectomia Radical Aberta em Oncologia. O magistrado “ad quo” deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência, no sentido de submeter a parte autora ao procedimento ora indicado conforme relatório médico, com a ressalva da necessidade de seguir os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em resumo, sustenta que os critérios da Central de Regulação oferecidos pela Secretaria de Saúde, de certo seriam benéficos aos pacientes caso houvesse a organização e o acesso adequado destes pacientes aos tratamentos necessários à manutenção de suas vidas, ocorre que quando essa mesma fila é desorganizada ou muito extensa, passa a ser um instrumento de exclusão e não mais de acesso. E argumenta que seu direito está assegurado pelo art. 2o, da Lei no 12.732/2012. DECIDO. No presente caso, trata-se de paciente de 35 anos, portador de Neoplasia Maligna – CID61 - e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Portanto, quanto à probabilidade do direito alegado, deve-se salientar que o agravante possui indicação do referido procedimento médico, lavrada por médico qualificado. Quanto ao perigo de dano, com efeito, há acentuada urgência no acesso ao procedimento pleiteado, pois a demora no início deste expõe a saúde da agravante a sérios riscos, conforme relatado por médico. Além disso, no mesmo relatório é acentuado que o caso se enquadra em urgência, uma vez que a não realização da cirurgia em 30 (trinta dias), coloca em riso a vida do paciente. Registra-se que, conforme documento 43100893 – PAG 18, o agravante foi inserido no sistema regulador de prioridades da SES-DF com risco de classificação VERMELHO. Segundo o relatório médico datado de 07/12/2022 (ID 43100893 – PAG 13 – processo de origem 0700112-19.2023.8.07.9000) o tratamento indicado para a paciente é Prostatovesiculectomia Radical Aberta, que deve ser realizada no prazo de 30 dias, sob risco de óbito, uma vez que o paciente já possui metástases ósseas. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo agravante das despesas médicas. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida paciente. E, ainda, a prioridade do agravante está aparada pelo art. 2o da Lei 12.732/2012 , “in verbis”: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. A gravidade da situação de saúde, comprovada pelos documentos juntados com a inicial, autoriza a concessão da medida antecipatória, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o da Lei no. 12.153/2009). ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal submeta o agravante a cirurgia de Prostatovesiculectomia Radical Aberta em Ocologia, no prazo de 15 (quinze) dias; b) Não cumprido o item “a” em 15 (quinze) dias, deferir a realização do procedimento em hospital da rede privada do DF, às expensas do Poder Público. Intime-se o ente distrital da presente decisão, a qual atribuo força de mandado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Após, venha concluso.